Tribunal: TJSP
Processo: 0010511-85.2009.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação. Sentença que absolveu o réu da imputação referente ao crime de furto. Recurso do Ministério Público. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal do réu. 2. Não se afigura possível a edição de um decreto condenatório calcado, essencialmente, na prova produzida na fase policial. Recurso não provido.